Tribunal: STF
Processo: RE 82272
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO.
APÓS VARIOS ANOS DECORRIDOS, INCABIVEL CONCEDER-SE A RENOVAÇÃO DE
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, SE E ELA CONCEDIDA ANO A ANO, PODENDO,
INCLUSIVE, NÃO OFERECER O ESTABELECIMENTO AS CONDIÇÕES QUE A
POSSIBILITARIAM, E CONSIDERANDO-SE, ADEMAIS, SER O RECORRENTE MERO
PERMISSIONARIO DE USO DE IMÓVEL DA PREFEITURA CONSTRUIDO A
BEIRA-MAR.
INVIAVEL, OUTROSSIM, NA OPORTUNIDADE, O EXAME DA POSSIBILIDADE DE
PERCEBEREM OS ORA RECORRENTES INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA CONSTRUÇÃO
E/OU DO FUNDO DE COMERCIO.